Tribunal: STJ
Processo: 1000598-54.2025.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2251988 - MT(2025/0512263-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 802c1517-f3cb-4275-8f14-c9e7cef85618

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2251988 - MT(2025/0512263-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BANCO BRADESCO
em
S/A
face da decisão monocrática que conheceu parcialmente e, nessa parte, negou
provimento ao recurso especial que interpusera.
de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por GALERA
Ação:
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do recorrente.
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré
Sentença:
ao pagamento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido dos
consectários legais.
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
Documento eletrônico VDA55870091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:18
Código de Controle do Documento: 8c72b246-ae71-49ad-9d08-2fdc1dbf33da

TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de
arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando o réu ao pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais). O apelante
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a improcedência da ação ou,
subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. Questão em discussão
Questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) determinar a legalidade
do arbitramento de honorários advocatícios e a necessidade de sua redução.
III. Razões de decidir
Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a matéria é
predominantemente de direito e os documentos juntados são suficientes para a
formação do convencimento do magistrado.
A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia,
nos limites do
do CPC, não havendo omissão, contradição ou
art. 1.022
obscuridade. Embargos de declaração manejados com o exclusivo propósito de
rediscutir o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente,
sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho
realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.
O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral
do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no
trabalho desenvolvido, conforme o disposto no
§2o, do Estatuto da OAB.
art. 22,
O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as
intervenções efetivas do advogado no processo.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento
de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do
convencimento do juiz. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de
serviços advocatícios não pode impedir a remuneração proporcional do advogado
pelos serviços já prestados. O arbitramento dos honorários deve observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o valor ser reduzido caso
se revele excessivo em relação ao serviço efetivamente prestado.”

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação aos arts. 369, 371, 373, II, 141, 489, §
Recurso especial:
1o, IV, 492 e 1.022, II, do CPC; 22, § 2o, da
e 421-A, II e III, e 421,
Lei 8.906/94;
caput e parágrafo único, 422, 476 e 884 do CC.
Além da negativa de prestação jurisdicional, alega cerceamento de
defesa, ao argumento de que foi impedida a produção de prova oral e totalmente
desconsideradas as provas documentais apresentadas.
Documento eletrônico VDA55870091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:18
Código de Controle do Documento: 8c72b246-ae71-49ad-9d08-2fdc1dbf33da

Defende a ocorrência de decisão extra petita, pois o objeto da ação
restringe-se ao arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual, a
título de indenização pela frustração de futuros recebimentos, sem impugnação
aos critérios estabelecidos no contrato.
Assevera, por fim, a inaplicabilidade do arbitramento judicial dos
honorários, tendo em vista que, respeitada a autonomia da vontade, as partes
firmaram contrato válido dispondo sobre a remuneração do advogado.
conheceu parcialmente e, nessa parte, negou
Decisão monocrática:
provimento ao recurso especial interposto pelo agravante, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141, 489 E 492 DO CPC. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO FORA
DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
CONTRATO DE HONORÁRIOS
SÚMULA 7/STJ.
ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA DO MANDATO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS
SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação dos arts. 141, 489 e 492 do CPC.
4. Não implica julgamento extra petita a concessão de tutela jurisdicional que se
encontra, ainda que implicitamente, abrangida no pedido formulado na petição
recursal, extraída mediante sua interpretação lógico-sistemática.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova,
pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que
isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Revogado imotivadamente o mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação
de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até
então prestados. Precedentes.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

nas razões do presente recurso, o agravante defende,
Agravo interno:
em síntese, a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada conheceu parcialmente e, nessa parte, negou
provimento ao recurso especial interposto pela parte agravante, em razão da: i)
Documento eletrônico VDA55870091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:18
Código de Controle do Documento: 8c72b246-ae71-49ad-9d08-2fdc1dbf33da

não violação aos arts. 141, 489, 492 e 1.022 do CPC; ii) da ausência de
cerceamento de defesa; iii) da incidência da
e iv) da incidência da
Súmula 7/STJ;
Súmula 568/STJ.
2. Inicialmente, em relação aos óbices referentes à i) não violação aos
arts. 141 e 492 do CPC; ii) ausência de cerceamento de defesa; iii) incidência da
e iv) incidência da
urge frisar que o agravo interno
Súmula 7/STJ;
Súmula 568/STJ,
não impugnou os referidos fundamentos constante na decisão monocrática de e-
STJ fls.
acarretando a preclusão no que concerne à impugnação dos
1224/1229,
referidos óbices. Nesse sentido:
Corte Especial, DJe
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021.
3. Dessa forma, passe-se à análise dos demais fundamentos impugnados
constantes na decisão agravada.
4. Todavia, pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo apto a modificar as
conclusões da decisão agravada.
5. Com efeito, constata-se que os arts. 489 e 1022 do CPC realmente
não foram violados, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão,
contradição ou obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o
tratou de todos os
TJ/MT
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
6. Em que pese ter o
apreciado toda a matéria posta a desate sob
TJ/MT
viés diverso daquele pretendido pela parte agravante, acerca da necessidade de
arbitramento judicial dos honorários advocatícios, em razão do trabalho
desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, considerando a
rescisão unilateral do contrato e sem justa causa, esse fato não configura ausência
de prestação jurisdicional.
7. Desse modo, analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, realmente não há que falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
8. Além disso, como destacado na decisão agravada, conforme
entendimento desta Corte, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles
não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, §
(AgInt no
Segunda Turma,
1o, do
não configurada"
CPC/2015
REsp 1.584.831/CE,
DJe
. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
21/6/2016)
AREsp 1.547.208/SP,
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019
AREsp 1.480.314/RJ,
19/12/2019.
Documento eletrônico VDA55870091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:18
Código de Controle do Documento: 8c72b246-ae71-49ad-9d08-2fdc1dbf33da

9. Logo, não merece reforma a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55870091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:18
Código de Controle do Documento: 8c72b246-ae71-49ad-9d08-2fdc1dbf33da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.251.988 / MT
Número Registro: 2025/0512263-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005985420258110041
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
RECORRIDO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
Documento eletrônico VDA56864246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: 7726fe0c-a218-444b-b73a-61cd1e697df7

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: 7726fe0c-a218-444b-b73a-61cd1e697df7